Tribunal: TJSP
Processo: 0213742-37.2002.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Usucapião Especial (Constitucional)
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Apelação Cível.

Usucapião constitucional – Preenchimento de todos os requisitos para a prescrição aquisitiva – Oposição da Municipalidade, sob o argumento de se tratar de bem público, que não se sustenta – Área doada à Municipalidade com fim específico de construção de uma avenida, erigida em 1987 em local sem qualquer interferência com o imóvel usucapiendo – Existência ainda de

Ementa:
Apelação Cível.

Usucapião constitucional – Preenchimento de todos os requisitos para a prescrição aquisitiva – Oposição da Municipalidade, sob o argumento de se tratar de bem público, que não se sustenta – Área doada à Municipalidade com fim específico de construção de uma avenida, erigida em 1987 em local sem qualquer interferência com o imóvel usucapiendo – Existência ainda de duplicidade de registro conforme informação do 9o Registro de Imóveis da Capital – Procedência da ação mantida.

Nega-se provimento ao recurso.